Tribunal: TJBA
Processo: 8002067-55.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002067-55.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AMINIE MINE SOUZA LEITE Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, CLOVIS SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como CLOVIS SANTOS SILVA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVOGAÇÃO DE NORMA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aminie Mine Souza Leite contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 8002067-55.2018.8.05.0032, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Município de Brumado/BA. A autora, servidora pública municipal no cargo de professora, busca o reconhecimento de progressão funcional prevista no art. 24, §1º, da Lei Municipal nº 1.313/2004, alegando preenchimento do requisito temporal para ascensão de classe e inércia da Administração em realizar a avaliação funcional exigida pela norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à progressão funcional automática com base na Lei Municipal nº 1.313/2004, revogada posteriormente; e (ii) estabelecer se houve comprovação do requerimento administrativo necessário à implementação do direito antes da revogação da norma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se justifica pela adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões recursais, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. 4. A Lei Municipal nº 1.313/2004 previa a progressão funcional após três anos de efetivo exercício, condicionada à inexistência de avaliação negativa, presumindo-se a aptidão do servidor em caso de omissão da Administração. 5. A mencionada lei foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 1.780/2016, que instituiu novo regime jurídico para a carreira do magistério, não se verificando direito adquirido à aplicação da norma anterior. 6. A progressão funcional pleiteada não se efetiva automaticamente, sendo necessária provocação administrativa por parte do servidor, o que não restou demonstrado nos autos. 7. Em razão da ausência de requerimento administrativo anterior à revogação da norma e da não comprovação do fato constitutivo do direito invocado, incide o disposto no art. 373, I, do CPC, impondo-se a improcedência do pedido. 8. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de progressão funcional com base em norma revogada, sem o atendimento dos requisitos legais à época de sua vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 1.313/2004 exige requerimento administrativo e inexistência de avaliação negativa no período. 2. A revogação da norma impede o reconhecimento de direito adquirido à progressão se os requisitos legais não foram implementados antes da alteração legislativa. 3. A ausência de prova do requerimento administrativo inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I; 85, §11. Lei Municipal nº 1.313/2004, art. 24, §1º; Lei Municipal nº 1.780/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002568-09.2018.8.05.0032, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 03.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 8002527-42.2018.8.05.0032, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8002157-63.2018.8.05.0032, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002067-55.2018.8.05.0032, em que figuram como Recorrente AMINIE MINE SOUZA LEITE e Recorrido o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03